Tribunal: TJDFT
Processo: 0748352-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748352-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELDITE PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para apresentar as suas contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador